Tribunal: TJSP
Processo: 1006160-05.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão configurada – Ausência de análise do termo de avaliação de veículo – Mera reprodução de informações cadastrais, passíveis de serem obtidas, gratuitamente, em sítios eletrônicos de órgãos de trânsito e/ou governamentais, não se prestando a comprovar a efetiva prestação do serviço e, por conseguinte, justificar a incidência da tarifa de avaliação de bem –

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão configurada – Ausência de análise do termo de avaliação de veículo – Mera reprodução de informações cadastrais, passíveis de serem obtidas, gratuitamente, em sítios eletrônicos de órgãos de trânsito e/ou governamentais, não se prestando a comprovar a efetiva prestação do serviço e, por conseguinte, justificar a incidência da tarifa de avaliação de bem – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.